Tribunal: STF
Processo: HC 203727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Alves de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, na parte conhecida, denegou a ordem no HC nº 640.619/MA.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, c/c os arts. 14, II, e 20, § 3º, todos do Código Penal, oportunidade em que sua prisão preventiva foi mantida.
    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seria desprovida de fundamentação idônea.
    Aduz que, 
    “[e]m que pese as considerações feitas pela decisão monocrática impugnada relacionadas à informação de que o paciente esteve foragido por relevante período de tempo, não se observa a necessária contemporaneidade entre a prisão cautelar do paciente e os elementos concretos que justificaram a sua manutenção.”
    Alega a desnecessidade e a desproporcionalidade da custódia preventiva, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Refere as condições pessoais favoráveis do paciente, a saber: bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.
    Tece considerações sobre a ausência de trânsito em julgado de processos criminais outros a que responde o paciente, sustentando que não podem ser considerados como antecedentes criminais para qualquer fim (Súmula 444/STJ).
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 640.619/MA. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro que, no entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se configura constrangimento ilegal flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim decidiu as questões postas a julgamento perante o STJ:
    “À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e de uma análise dos excertos expostos acima, observo que as instâncias ordinárias destacaram que o periculum libertatis decorre da existência do efetivo risco à aplicação da lei penal, pois o paciente teria permanecido 14 anos foragido, uma vez que teria se evadido para outro estado da Federação. Nessa linha, foi destacado pelo Juízo de piso "que a justificativa de que não sabia que respondia a ação penal não pode ser considerada como razoável, eis que nos autos de Inquérito policial já foi ouvido em auto de qualificação e interrogatório, donde se depreende que na fase de pré-processual de inquérito já respondia na qualidade de indiciado como autor do fato, ao qual competia permanecer no local de apuração dos fatos até posterior decisão judicial" (e-STJ fl. 272). 
    Ora, tais ocorrências, no meu sentir, afastam a tese de que o acusado não teria se furtado à aplicação da lei penal e de que somente não teria sido encontrado por desídia dos órgãos estatais. Afinal, mesmo ciente da investigação criminal promovida contra si, conforme os excertos destacados acima, em momento algum se apresentou pessoalmente em juízo ou às autoridades policiais responsáveis pelo caso em tela, permanecendo foragido por mais de uma década. 
    Não há se falar, portanto, em constrangimento ilegal na espécie, uma vez que o risco à aplicação da lei penal, quando devidamente demonstrado, tal como no caso da presente impetração, afigura-se fundamento idôneo para a imposição da medida extrema. 
    […]
    Outrossim, foi destacado que o insurgente possuiria, após os fatos ora apurados, um "histórico da prática de cinco crimes entre os anos de 2015 a 2017, o ultimo deles - roubo -, com o curso do processo suspenso, indiciariamente também por fuga, posto para esse tipo penal é inadmissível sursis processual" (e-STJ fl. 273). 
    Nessa linha, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.”
    Quanto aos fundamentos da manutenção da custódia preventiva do paciente, fizeram ver as instâncias ordinárias e o STJ que se encontram presentes os requisitos da medida, destacando-se a necessidade de garantia de aplicação da lei penal, considerada a anterior fuga do paciente, tal como visto no trecho acima transcrito.
    Nesse sentido, concluiu-se necessária a custódia, destacando o risco de frustrar-se a aplicação da lei penal, considerada a fuga do paciente por mais de 14 anos.
    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 
    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
    3. O efeito diruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis e que deve refletir na análise dos casos concretos, inclusive acerca da possibilidade do processado por crime de tráfico de drogas responder em liberdade durante o processo.
    4. O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, há quase 5 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a preventiva.
    5. No exame da segregação cautelar, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.
     6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 115.065/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/2013- grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO JULGAMENTO OCORRIDO NO STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAR ORALMENTE AS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREVENÇÃO DA PRIMEIRA TURMA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 67, § 6º, DO RISTF. 
    1. Por não depender de pauta, a jurisprudência desta Corte tem acolhido a tese de que somente haverá nulidade do julgamento de habeas corpus, por ausência de comunicação prévia, quando a defesa requerer que seja cientificada da data do julgamento para que possa sustentar oralmente as suas razões, o que não ocorreu no caso.
    2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente pelo fato de o paciente encontrar-se foragido há mais de 5 anos, apesar de intimado para defender-se na ação penal. Assim, considerando que o acusado permanece fora do âmbito de controle da Justiça, é legítima a manutenção do decreto prisional para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.
    3. Não se conhece da alegação de prevenção da Primeira Turma. Isso porque tal questão (a) só foi suscitada neste agravo regimental, constituindo indevida inovação recursal; e (b) deveria ter sido arguida oportunamente (RISTF, art. 67, § 6º).
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”(HC nº 129.472-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/2015).
    Ademais, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que registra “após os fatos ora apurados, um ‘histórico da prática de cinco crimes entre os anos de 2015 a 2017, o último deles - roubo -, com o curso do processo suspenso, indiciariamente também por fuga’”.
    Com efeito, este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 134.444-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente